Tribunal: CARF
Processo: 12448.905126/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905126/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.649 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
SERTENGE ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 102-000.251, da 5a Turma da
DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.5) que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1. Consultando a planilha anexa e os respectivos comprovantes de pagamento -
DARF, observa-se que o Fisco Federal não homologou o PERDCOMP, porque foram
confirmados os PAGAMENTOS por estimativa mensal "CSLL - Código da Receita
2484" no ano-calendário 2005 apenas no montante original de R$ 19.782,57, referente
somente o período de apuração 31/01/2005 quando o correto seria o montante original de
R$ 23.622,26, referente o período de apuração de 31/01/2005 a 31/12/2005;
2. Há de ressaltar que o montante comprovado de R$ 23.622,26 é superior ao total
dos PAGAMENTOS informados no PER/DCOMP que foi de R$ 22.929,92.
3. Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material que norteia todo
processo administrativo fiscal, não se pode negar a existência do direito creditório
proveniente de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2005, demonstrado no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905126/2014-14
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905126/2014-14

PERDCOMP 08066.15995.230110.1.3.03-7038, valor suficiente para a quitação do
débito apontado no Despacho Decisório atacado;
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a peticionante requer o reconhecimento e a homologação total
do procedimento compensatório relativo ao crédito fiscal SALDO NEGATIVO DE
CSLL, período de apuração Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, inteiramente
comprovado mediante PERDCOMP 08066.15995.230110.1.3.03-7038.
A DRJ argumentou que:
O direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo foi parcialmente reconhecido
pois sua origem foi declarada como Saldo Negativo de CSLL, composto de duas parcelas,
Retenções na Fonte (integralmente confirmada) e Pagamentos (parcialmente confirmada).
Os pagamentos não confirmados estão abaixo identificados:
...
Em consulta aos sistemas da RF13, verificou-se que não foram confessados, em
DCTF, débitos relativos ao código de receita 2484 – CSLL Estimativa Mensal para os
períodos de apuração fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro/2005.
Em consulta à DIPJ 2006, ano-calendário 2005, verificou-se que somente foi
apurada estimativa de CSLL a pagar, do recorrente, no mês de janeiro/2005, o qual foi
devidamente confirmado no Despacho Decisório.
Somente a título de informação, foram confessados débitos relativos à CSLL,
código de receita 2372 (relativo ao regime de apuração Lucro Presumido ou Arbitrado),
para os períodos de apuração março, junho, setembro e dezembro/2005, os quais
correspondem, entretanto, à CSLL a pagar de SCP, conforme informado na DIPJ 2006.
Cabe esclarecer que para compor o Saldo Negativo de CSLL considera-se o valor
das estimativas apuradas, confessadas e quitadas ao longo do ano-calendário e não o valor
recolhido.
Os valores recolhidos em desconformidade com os valores confessados em DCTF
não compõem o Saldo Negativo de CSLL, pois correspondem, na verdade, a Pagamento
Indevido ou Maior, devendo, portanto, ser objeto de PERDCOMP com este tipo de
crédito.
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do PERDCOMP,
bem como das demais declarações a ser consideradas para análise deste, são o que
permite à RFB acompanhar e manter o controle sobre o direito creditório do contribuinte
e como este irá utilizá-lo.
Para corroborar o acima afirmado, verifica-se que os valores confirmados para
compor o Saldo Negativo de CSLL do período 01/01/2005 a 31/12/2005 equivalem aos
valores das estimativas apurados em DIPJ e confessados em DCTF.
Desta forma, não há como aproveitar os saldos por ventura existentes dos
pagamentos relacionados no PERDCOMP 08066.15995.230110.1.3.03-7038 como Saldo
Negativo de CSLL.
Importante reforçar que as informações declaradas no PERDCOMP, tal como o
tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento na DCOMP. Isto
porque, como mencionado, as informações prestadas no PERDCOMP delimitam o
crédito e o débito objeto do procedimento, por força da própria natureza da declaração de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905126/2014-14

compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do encontro de contas
entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária federal.
Desta forma, não há retificações a fazer ao Despacho Decisório.
Cientificada em 26/05/2021 (fl. 88), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/06/2021 (fl.90).
Em seu RV, a recorrente afirma que há prova idônea de que o crédito existe e que
não há óbice à sua homologação e argumenta que:
Analisando o presente caso, verifica-se que os membros da 5' Turma de
Julgamento contrariou o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro
de 2005, vigente à época do direito creditório pleiteado, o qual previa que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, poderia utilizar o valor pago
na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Vejamos:
Assim, fica claro que a Recorrente poderia, por questões de praticidade
operacional, computar o valor pago indevidamente de IRPJ a título de estimativa mensal
na formação do saldo negativo de IRPJ do período.
Note-se que o artigo 170 do CTN traz a garantia do contribuinte poder compensar
seus créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Púbica. Senão vejamos:
...
Como forma de provar a existência do crédito, a Recorrente, contestando a decisão
que lhe foi desfavorável, cumpriu o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo todos os
pagamentos devidos e indevidos por estimativa mensal "CSLL — Código de Receita
2484", referente ao período de apuração de 31/01/2005 a 31/12/2005, como elementos de
prova a demonstrar a existência do crédito de saldo negativo de CSLL, sendo totalmente
desarrazoada a alegação de que os pagamentos indevidos por estimativa não pode compor
o saldo negativo.
Cita jurisprudência não vinculante deste CARF quanto à possibilidade de
compensação de estimativa mensal.
Requer:
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja julgado nulo o despacho decisório combatido,
convalidando-se a homologação total do procedimento compensatório relativo ao crédito
fiscal de Saldo Negativo de CSLL, período de apuração - 01/01/2005 a 31/12/2005,
inteiramente comprovado mediante PER/DCOMP n° 08066.15995.230110.1.3.03-7038.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requer que o DD seja declarado nulo, mas, não é o caso
segundo o art. 59, do Decreto 70.235/72, como versa:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905126/2014-14

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Vê-se, claramente, que nenhuma das situações citadas acima está presente no
caso. O ato não foi lavrado por pessoa incompetente e nem lhe foi cerceado o direito de defesa,
tanto que foi perfeitamente possível identificar as razões do indeferimento da compensação o que
lhe proporcionou os argumentos para apresentar a sua defesa.
Assim, rejeito o pedido.
O cerne da lide prende-se ao fato de não ter havido a confissão dos débitos em
DCTF e assim concluiu a DRJ a respeito, com a devida vênia repito:
Em consulta aos sistemas da RF13, verificou-se que não foram confessados, em
DCTF, débitos relativos ao código de receita 2484 – CSLL Estimativa Mensal para os
períodos de apuração fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro/2005.
Em consulta à DIPJ 2006, ano-calendário 2005, verificou-se que somente foi
apurada estimativa de CSLL a pagar, do recorrente, no mês de janeiro/2005, o qual foi
devidamente confirmado no Despacho Decisório.
Somente a título de informação, foram confessados débitos relativos à CSLL,
código de receita 2372 (relativo ao regime de apuração Lucro Presumido ou Arbitrado),
para os períodos de apuração março, junho, setembro e dezembro/2005, os quais
correspondem, entretanto, à CSLL a pagar de SCP, conforme informado na DIPJ 2006.
Assim, entendeu a DRJ, que não foram confirmados valores recolhidos no total de
R$3.147,35, conforme indicado no acórdão. No entanto, às fls. 22 a 36 foram anexados os
comprovantes de recolhimento, no código 2484, que é o de estimativa mensal de CSLL.
Isto porque, segundo a DRJ, não foram confessados, em DCTF, débitos relativos
ao código de receita 2484 – CSLL estimativa mensal para os períodos de apuração fevereiro,
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2005.
Entretanto, os recolhimentos foram, de fato, recolhidos e a título de estimativa, consoante a
documentação anexada.
Ainda assim, entendo que um erro de fato, cometido no preenchimento da
obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ainda, termos a Súmula CARF 84 que dispõe:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905126/2014-14

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
No caso em discussão, a própria DRJ reconheceu a existência do crédito, como
acima citado, apenas entende referir-se a pagamento indevido ou a maior, e que deveria ser
objeto de PER/DCOMP, com este tipo de crédito. Portanto, parece-me não restar dúvidas quanto
à liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme a existência e disponibilidade do crédito declarado, no valor de
R$3.147,35, de forma a que possa compor, efetivamente, o saldo negativo do período,
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 110
DF CARF MF
Original